Tribunal: TJPA
Processo: 0020379-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020379-92.2019.8.14.0401

APELANTE: TATIANE PEREIRA ROQUE, ADSON BORGES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTS. 157, §2º, II, E 180, DO CP – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 180, DO CP,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelantes condenados pelo crime de receptação
à pena mínima de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório, ocorrida em 18/12/2019,
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade. Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP.

2.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelos documentos constantes do inquérito policial e depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados, não havendo, portanto, como se acolher a súplica absolutória. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente do C. STJ.

3.
À unanimidade, recurso conhecido e improvido, porém, de ofício,
declarada extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 180, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
porém, de ofício,
declarar extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 180, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADSON BORGES DE ARAUJO

e TATIANE PEREIRA ROQUE
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada um deles à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 157, §2º, inciso II, e 180, do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Nas razões recursais, requerem tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar nos pedidos da defesa, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade dos acusados, ora apelantes, pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação, previsto no art. 180, do CP.

É que,
tendo sido os recorrentes condenados à pena mínima de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, o qual se opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP
[1]
. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja,
a publicação do édito condenatório
(18/12/2019 – ID 6490976),
já transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da extinção da punibilidade dos réus, à luz do art. 107, IV, do CP
[2]
.

Feitas estas considerações, narra, em síntese, a denúncia (ID – 6490908) que, no dia 09/09/2019, por volta de sete horas e trinta minutos, na Rua 43, Bairro Val de Cans, nesta Cidade, os apelantes, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a mochila da vítima Andressa Pompeu Melo, a qual continha seu RG, maquiagens, um aparelho celular da marca SAMSUNG e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Além disso, o veículo utilizado no assalto, uma motocicleta da marca YAMAHA, modelo YBR 125 cc, placa OBY-0626, chassi número 9C6KE1500B0031354, era produto de um crime de furto, ocorrido no dia anterior.

Os recorrentes foram denunciados como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II, e 180, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, o qual
não merece acolhimento
, senão vejamos:

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos do inquérito policial, sobretudo boletim de ocorrência policial (ID – 6490902) e auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 6490899).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima ANDRESSA POMPEU MELO, a qual confirmou os termos da denúncia, indicando os réus como os autores do roubo de sua mochila, munidos de uma arma de fogo, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas EMERSON AUGUSTO QUADROS DA CUNHA e KLESIO SOUTO DA SILVA, policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes e que asseveraram que a ofendida os reconheceu.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela(s) vítima(s) se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)".

4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação.”
(STJ, AgRg no HC 771.598 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado TJDFT, j. 19/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[3]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a cada um dos recorrentes, pelo crime de roubo majorado, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício,
declaro extinta a punibilidade dos réus em relação ao crime do art. 180, do CP,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[3]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 05/03/2024